Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728837-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA e HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da execução (Processo n.o 0086647-14.2009.8.07.0001) proposta por JULIANA DE CARVALHO E GUSMÃO, que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou à credora a indicação de bens à penhora (ID 68244343). Em suas razões (ID 18577440), os agravantes narram que, ao ser admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, foi determinada a citação das partes e a suspensão do processo. Afirmam que, diante do falecimento dos sócios Humberto Pereira da Silva (16/06/2020) e Patrícia Mary Taves Pereira da Silva (17/09/2019), os autos deveriam ter sido suspensos (art. 313, inc. I, do CPC). Asseveram que a decisão que decidiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica só poderá surtir efeitos jurídicos depois de transitada em julgado (art. 134, §3o, do CPC). Sustentam a violação ao disposto nos artigos 134, § 3o, 313, inciso I, e 1.015, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sendo nula a referida decisão. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o trânsito em julgado e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 18577444). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, conforme asseverado quando da análise do pedido liminar no AI 0727945-51.2020.8.07.0000, também interposto pelos agravantes, a suspensão do processo prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso vertente decorrente do falecimento de sócios da sociedade empresária não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais sócios, no caso, os agravantes e, quanto a manutenção da suspensão do processo de execução em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica após a resolução deste, observo que, com a prolação da decisão, a questão estará sujeita a recurso que não é provido automaticamente de efeito suspensivo. Assim, ausente a probabilidade do direito, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator